Tribunal: TJDFT
Processo: 0001021-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS COMETIDOS NO CONTEXTO FAMILIAR. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO E AMEAÇA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais (violação de domicílio qualificado, lesão corporal – por duas vezes – e ameaça) imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
4. Incabível a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, porquanto devidamente comprovada a ofensa à integridade corporal das vítimas, por meio dos laudos de exame de corpo de delito juntados aos autos.
5. Ainda que ocorridos no mesmo contexto fático, não existe relação consuntiva entre os delitos, porquanto os crimes de violação de domicílio e de ameaça não configuraram meio necessário, tampouco exaurimento para a prática do delito de lesão corporal. Trata-se de delitos autônomos e os bens jurídicos tutelados por tais infrações penais são distintos, restando bem individualizadas as condutas perpetradas pelo réu.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.